Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NO DOMICÍLIO. NULIDADE DECLARADA NA SENTENÇA. AFASTADO O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. LIVRE E VÁLIDO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

2. A despeito da ausência de fundadas razões para a entrada forçada no domicílio (nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado e não estava em típica atividade de traficância), restou demonstrado o livre e válido o consentimento da moradora, gravado em vídeo, quanto ao ingresso dos policiais, reputando-se válida a busca domiciliar e provas dela decorrentes.

3. Não pode o Judiciário pressupor a atuação criminosa, menos ainda utilizar tal suposição para atestar a autoria delitiva – retirando da acusação a incumbência de produzir material probatório substancialmente sólido para comprovação dos fatos descritos na denúncia.

4. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.